Tribunal: TJDFT
Processo: 0742856-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS BENS DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DE DESVIO DE FINALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

1. Ausente prova de que há confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios, é improcedente o pleito de desconsideração da personalidade jurídica fundamentado no art. 50, do CC.

2. O encerramento irregular ou a inexistência de bens penhoráveis, por si, também não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedente.

3. Demonstrado, por outro lado, que a outra sociedade empresária compõe o mesmo grupo econômico, somado a circunstância de que a parte executada encerrou suas atividades, não ostentando bens penhoráveis, autoriza seja redirecionada a execução contra a empresa remanescente. Precedente.

4. Não se qualificando como sentença o provimento jurisdicional realizado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revela-se descabida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.